Tribunal: STF
Processo: Rcl 9886
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO COMO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE APENAS PARA RECLAMAÇÕES PROPOSTAS ANTES DE 19/11/2009. PRECEDENTES.



    1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes.



    2. A conversão de reclamação em agravo regimental, para julgamento na origem, contra decisão que não admite recurso extraordinário por incidência da sistemática da repercussão geral, é admissível apenas quando sua interposição no Supremo Tribunal Federal se der antes de 19/11/2009. Precedentes.



    3. A presente reclamação foi ajuizada após 19/11/2009, mas, ante a proibição de reformatio in pejus, deve-se manter a decisão agravada quanto à determinação de processamento na origem como agravo regimental.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.